Tribunal: TJMT
Processo: 1007814-03.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007814-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L. R. D. M. - CPF: 001.041.671-49 (APELANTE), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE PRENOME. PRESERVAÇÃO DE ANCESTRALIDADE CULTURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DIRETO COM A TRADIÇÃO FAMILIAR. IMUTABILIDADE DO NOME. JUSTO MOTIVO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação do registro civil, pretendendo incluir o prenome
"Satoshi"
como forma de preservação de ancestralidade cultural japonesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal trata da possibilidade de inclusão do prenome
"Satoshi"
no registro civil, com fundamento em preservação cultural e homenagem à origem japonesa, diante da ausência de comprovação de vínculo direto do prenome com a tradição familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao nome é protegido como direito da personalidade, mas a Lei nº 6.015/73 e normas posteriores estabelecem que alterações no registro civil são admitidas apenas em caráter excepcional, mediante justo motivo e demonstração de vínculo com a ancestralidade ou outras situações específicas.
4. No caso concreto, o prenome
"Satoshi"
não consta em documentos familiares apresentados, como certidões ou registros de ascendentes, não havendo comprovação suficiente para caracterizar a excepcionalidade exigida para alteração do registro civil.

5. Embora o pedido não traga prejuízo à segurança jurídica ou a terceiros, a ausência de comprovação de vínculo impede o deferimento, respeitando o princípio da definitividade do registro civil.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que a modificação do prenome só é admitida em situações excepcionais, quando demonstrado justo motivo relevante e comprovado, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alteração do prenome no registro civil somente é admitida em situações excepcionais, mediante justo motivo e comprovação de vínculo cultural, ancestral ou outro fundamento relevante. 2. A ausência de elementos que demonstrem o vínculo direto entre o prenome pretendido e a ancestralidade impede a retificação, respeitando o princípio da definitividade do registro civil.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 16; Lei nº 6.015/73, arts. 56 e 57; Lei nº 14.382/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10000211021951001, Rel. Carlos Henrique Perpétuo Braga, DJe 28/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L. R. D. M.,
representado por
Lucivalda Rodrigues Silva
em face da r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da
Ação de Retificação de Registro Civil,
julgou improcedente o pedido.

Inconformada
, a
Apelante
apresentou
razões recursais
(ID 246043653), visando a reforma da sentença, para a inclusão do prenome
"Satoshi",
a fim de dar

continuidade à ancestralidade japonesa
de sua família e homenagear sua cultura; que a ausência de menção direta ao prenome
"Satoshi"
nos documentos apresentados não invalida a intenção de preservar os laços culturais, devendo, o direito ao nome, como parte dos direitos da personalidade, deve ser interpretado em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Relatam os autos que os genitores de
L. R. D. M.
, de comum acordo, pretendem incluir o prenome
"Satoshi"
no registro de nascimento da criança, sob o argumento de preservar e dar continuidade à
cultura japonesa
, homenageando suas tradições familiares. Fundamentaram o pedido nas disposições das
Leis Federais nº 6.015/73, 9.708/98 e 12.100/2009
.

Dessa forma, ajuizaram a presente demanda, buscando a
retificação do registro civil
do menor.

O
juízo
a quo
, ao proferir sentença, julgou
improcedente o pedido
, condenando os requerentes ao pagamento das
custas processuais
, cuja cobrança foi
suspensa
em razão da
gratuidade de justiça
previamente deferida.

Irresignados
, os apelantes interpuseram o presente recurso, pleiteando a
reforma da sentença
para que seja acolhido o pedido de retificação do registro civil.

Assim, passo à análise da apelação.

1.

DA RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de
inclusão do prenome

"Satoshi"
no registro civil do apelante, sob o argumento de
preservação de ancestralidade cultural japonesa
.

O direito ao nome está protegido como direito da personalidade nos termos do
art. 16 do Código Civil
, assegurando à pessoa a identificação perante a sociedade. Entretanto, o
princípio da definitividade do registro civil
, previsto na
Lei nº 6.015/73
, estabelece que alterações no nome só são admitidas em casos excepcionais, para garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

A recente
Lei nº 14.382/2022
flexibilizou a possibilidade de alteração de prenome ou sobrenome, mas ainda exige
justo motivo
e comprovação de vínculo com a ancestralidade ou outras situações excepcionais, especialmente quando há impacto na esfera pública. Senão vejamos:

“Art. 56. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico.

§ 1º A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas 1 (uma) vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial.

§ 2º A averbação de alteração de prenome conterá, obrigatoriamente, o prenome anterior, os números de documento de identidade, de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de passaporte e de título de eleitor do registrado, dados esses que deverão constar expressamente de todas as certidões solicitadas.

§ 3º Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício de registro civil de pessoas naturais no qual se processou a alteração, a expensas do requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do documento de identidade, do CPF e do passaporte, bem como ao Tribunal Superior Eleitoral, preferencialmente por meio eletrônico.

§ 4º Se suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto à real intenção da pessoa requerente, o oficial de registro civil fundamentadamente recusará a retificação.”

“Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

I – inclusão de sobrenomes familiares;

II – inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento;

III – exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas;

IV – inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 1º Poderá, também, ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado, usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional.”

O apelante argumenta que a inclusão do prenome
"Satoshi"
reflete o desejo de preservar laços familiares e homenagear sua origem cultural. Todavia, o conjunto probatório revela que o prenome
"Satoshi"

não foi mencionado nos documentos apresentados
, como a certidão de nascimento e o RG da avó materna, onde constam apenas os nomes
"Arai"
e
"Kobayashi"
,
não havendo
comprovação direta de que o prenome pretendido
faça parte da tradição familiar do apelante
.

Embora a
preservação de laços culturais seja legítima
e
relevante
, ela deve ser acompanhada de
elementos mínimos
que demonstrem o vínculo alegado. No caso concreto, o pedido do apelante se fundamenta
apenas na origem japonesa da família
, sem comprovação suficiente para
caracterizar a excepcionalidade exigida pela lei.

De fato, a inclusão do prenome
"Satoshi"

não traria prejuízo à segurança jurídica ou a terceiros
. Contudo, a
ausência
de comprovação do vínculo entre o prenome e a ancestralidade
impede o deferimento do pedido
, sob pena de violação ao
princípio da definitividade do registro civil
.

A jurisprudência majoritária mantém a imutabilidade do nome em situações que não configurem justo motivo ou vínculo comprovado, como exemplificado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - MUDANÇA DE PRENOME - ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A SITUAÇÕES VEXATÓRIAS - RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO COMPROVADO. 1.
O nome está relacionado ao direito da personalidade, traduzindo a forma pela qual se identifica e se individualiza a pessoa no meio social. 2. A modificação do nome é admitida em caráter excepcional, verificada a existência de justo motivo. 3. Inexistindo apresentação de razão relevante e comprovada para a retificação do nome, prevalece a regra da imutabilidade.”
(TJ-MG - AC: 10000211021951001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021) Destaquei

2.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
L. R. D. M.,
representado por
Lucivalda Rodrigues Silva,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025